Tribunal: TJDFT
Processo: 0746394-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITO CONDOMINIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ADVOGADO. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA EM DOZE PARCELAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO PROCESSUAL DO EXECUTADO. DEPENDÊNCIA DA CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE.
I. É parte legítima para a execução o proprietário da unidade imobiliária à qual corresponde o débito condominial cobrado na forma do artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, na esteira do que prescrevem os artigos 1.334, inciso I, e 1.336, inciso I, do Código Civil.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça não pode ser deferida em função da situação financeira do advogado da parte.
III. Parcelamento da dívida executada em doze vezes excede os parâmetros do artigo 916 do Código de Processo Civil e, por via de consequência, não pode ser considerado direito subjetivo processual do executado, dependendo da aquiescência do exequente.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.